Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-34.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000703-34.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEFFERSON RICARDO SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO POR DUAS VEZES (ARTIGO 180, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CPB). RECURSO DA DEFESA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO.

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO MENSAL. INDEFERIMENTO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
JEFFERSON RICARDO SILVA NASCIMENTO
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito, pela prática do delito tipificado no art. 180, CP. Destaco que, oportunamente, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos
, cabendo ao juízo da execução estabelecer o que for necessário para a implementação das penas
.

2. Narra a peça acusatória que, no dia
“
no dia 24 de fevereiro de 2022, em hora imprecisa, através de anúncio em site da internet, exercendo atividade comercial, fazendo o uso do nome 'JN Veículos', expôs à venda coisa que sabia ser produto de crime anterior, qual seja, a motocicleta Honda CG 160 FAN, vermelha, placa RCS 9H77.
Consoante narrado nos autos, o veículo automotor acima descrito fora subtraído da vítima Augusto de Almeida Meira, no dia 19 de fevereiro de 2022, pela pessoa que o ofendido, posteriormente, identificou como Luciano Neves Matos. Conforme consta, o denunciado adquiriu a motocicleta nas mãos de Luciano Neves Matos, pelo valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e pretendia vendê-la pela quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) – valor anunciado ao expor o veículo à venda –, com as observações de que era uma moto 'para rodar na roça', que não poderia circular na cidade porque 'a PM estava tomando toda hora' e que havia perdido a placa da motocicleta."

3. Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (fls.02, ID nº 90844361) Auto de Exibição e Apreensão (fls.09, ID nº 908443616), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais
SD/PM Juan William Pinheiro, SD/PM Gabriel Ferreira de Alcantara, IPC Adelson do Amor Divino Almeida, IPC João Paulo Bitencourt Lima e Luciano Neves Matos

4. Descabida a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
(...)
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes(...)

Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

5. A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos não é viável nesta fase processual. Eventual revisão deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, inc. V, alínea a, da Lei de Execução Penal.

6. Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Marilene Pereira Mota.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para arbitrar os honorários para
o
Advogad
o
Tiago Araújo da Silva
(OAB-BA n.º
70.713
) no importe de R$
5
00,00 (
quinh
entos reais) a ser custeado pelo Estado da Bahia
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000703-34.2022.8.05.0153
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo como Apelante
JEFFERSON RICARDO SILVA NASCIMENTO
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04